Tribunal: STF
Processo: Rcl 48233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação Constitucional. Coronavírus. Covid-19. ADPF 672. ADIs 6.341-mc, 6.343, 6.362 e 6.586. Providências normativas e administrativas. Vacinação de adolescentes de forma concomitante com os grupos prioritários, mas em desacordo com a ordem etária. Decisão reclamada em que mantida a suspensão da vacinação até comprovação de imunização dos grupos prioritários, bem como dos maiores de 18 anos. Ausência de violação dos paradigmas apontados. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. reclamação a que se nega seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Betim, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.110304-9/001, à alegação de afronta ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 672 e nas ADIs 6.341, 6.343, 6.362 e 6.586.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante cuidar-se da Ação Civil Pública nº 5009900-66.2021.8.13.0027, ajuizada pelo Ministério Público, na qual deferida parcialmente a tutela antecipada para suspender a vacinação de estudantes de 12 a 14 anos até comprovação documental de imunização dos grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Imunização e de todos os maiores de 18 anos.
    Contra essa decisão o Município reclamante interpôs agravo de instrumento, em que indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantida a suspensão da vacinação dos adolescentes (ato reclamado).
    3. O reclamante afirma ter sido autorizada pela anvisa a vacina da Pfizer/BioNTech para imunização de adolescentes entre 12 e 15 anos, que já estão há 16 (dezesseis) meses sem aulas presenciais em razão da pandemia de Covid-19 e possuem um prejuízo que não poderá ser reparado em seu aprendizado, já que estão nos últimos anos do ensino fundamental. Nesse contexto, o Município de Betim noticia que regulamentou a utilização das vacinas para os alunos do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, com o objetivo de retorno às aulas presenciais.
    4. Alega que o Ministério da Saúde, ao esclarecer a Nota Técnica nº 717/2021, emitida pelos órgãos federais responsáveis pela operacionalização do Plano Nacional de Imunização, afirmou que cabe ao gestor local do SUS estabelecer a forma de utilização das vacinas, para que de forma concomitante, fossem imunizados os grupos prioritários e o restante da população em geral.
    Informa, ademais, que do grupo prioritário não foram vacinados apenas (i) as pessoas em situação de rua, (ii) a população privada de liberdade e, (iii) os trabalhadores da indústria.
    5. Sustenta que a decisão da Corte reclamada violou a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF 672 e nas ADIs 6.341, 6.343, 6.362 e 6.586, tendo em vista caber ao gestor local do SUS definir como serão aplicadas as doses de vacinas, caracterizada interferência do Poder Judiciário na autonomia administrativa, notadamente porque o Plano Nacional de Imunização é apenas uma recomendação.
    6. Aduz estabelecida, pelo ato reclamado, hierarquia inconstitucional entre a) a Orientação do Governo Federal (PNI – Plano Nacional de Imunização) e a autonomia do Município; b) validando o PNI – Plano Nacional de Imunização em detrimento dos arts. 2º, 30 e 227, da Constituição Federal de 1988; c) normas Federais, Estaduais e Municipais no tocante a competência comum de legislar sobre saúde (art. 23, II, da Constituição Federal), ausente ponderação de direitos.
    Aponta afrontado, outrossim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, existente um único imunizante permitido para os menores de 18 (dezoito) anos em detrimento de diversas outras vacinas que podem ser aplicadas no restante da população.
    7. Relata expedida pelo CNJ a Recomendação nº 66/2020 acerca da necessidade de deferência e autocontenção judicial no que diz com as medidas administrativas de enfrentamento da Covid-19 adotadas pelos respectivos gestores, colocada em risco, pela decisão reclamada, a política pública de combate à epidemia definida pelo Município reclamante.
    8. Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a medida liminar concedida na ação civil pública, garantindo a prioridade dos adolescentes nas políticas de saúde pública.
    9. Deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e nas ADIs 6.341, 6.343, 6.362 e 6.586.
    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão da suposta inobservância, pela autoridade reclamada, da competência do Município para estabelecer a política pública de vacinação, notadamente quanto à prioridade para imunização de crianças e adolescentes.
    4. Ao examinar a ADPF 672, sob a ótica dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei nº 13.979/20, esta Suprema Corte referendou a medida cautelar, de maneira a reconhecer o exercício da competência concorrente dos Estados e Distrito Federal e suplementar dos Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, em acórdão de cuja ementa extraio:
    “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.
    3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
    4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente.
    5. Arguição julgada parcialmente procedente”. (ADPF 672 MC-Ref, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020)
    5. Na ADI 6.341-MC, questionou-se a constitucionalidade da Medida Provisória nº 926/2020, que alterou o art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979/2020. A ação direta foi proposta com o fito de averiguar se o Governo Federal, ao promover dita alteração legislativa, teria violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à adoção de medidas de saúde (art. 23, II, da Constituição da República), bem como às normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 198, I, e 200, I, do mesmo Diploma) pelos diversos entes federativos.
    6. Ao conceder, em parte, a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, adstringiu-se a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente. Outrossim, em 15.4.2020, ao referendar a mencionada decisão, o Plenário desta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais (ADI 6.341 MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2020). Reproduzo a ementa do acórdão:
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações.
    2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.
    3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.
    4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
    5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.
    6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
    7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.
    8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.”
    7. Por sua vez, na ADI 6.343, esta Suprema Corte concedeu parcialmente medida cautelar para (i) suspender, em parte, sem redução de texto, o art. 3º, VI, “b”, e parágrafos 6º e 7º, II, da Lei 13.979/2020, no que alterada pelas Medidas Provisórias 926 e 927, na parte em que tratam da necessidade de os Estados e os Municípios pedirem autorização ou seguirem determinação da União acerca da restrição de locomoção interestadual ou intermunicipal e (ii) conferir interpretação conforme aos aludidos dispositivos, no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo, ainda, ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.
    8. A seu turno, na ADI 6.362, este Supremo Tribunal Federal, com fundamento no federalismo cooperativo, assentou a necessidade de apoio mútuo da União e das unidades federadas no enfrentamento da crise sanitária e econômica decorrente da pandemia de Covid-19. Consignou, ademais, ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao Executivo ou Legislativo na definição de políticas públicas, notadamente quanto às requisições administrativas de bens e serviços. Reproduzo a ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA PARA O CONFRONTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRELIMINAR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDISPENSABILIDADE, TODAVIA, DO PRÉVIO SOPESAMENTO DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES SOBRE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. MEDIDA QUE, ADEMAIS, DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS PARA A REQUISIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 
    I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). 
    II – Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. 
    III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. 
    IV- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). 
    V – Dentre as medidas de combate à pandemia, a Lei 13.979/2020 estabelece que qualquer ente federado poderá lançar mão da “requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa” (art. 3°, VII). 
    VI – Tais requisições independem do prévio consentimento do Ministério da Saúde, sob pena de invasão, pela União, das competências comuns atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais, todavia, precisam levar em consideração evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas antes de efetivá-las (art. 3°, § 1°). 
    VII – Como todas as ações estatais, as requisições administrativas precisam balizar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, só podendo ser levadas a cabo após a constatação de que inexistem outras alternativas menos gravosas. 
    VIII- Essa fundamentação haverá de estar devidamente explicitada na exposição de motivos dos atos que venham a impor as requisições, de maneira a permitir o crivo judicial. 
    IX – Ao Judiciário, contudo, é vedado substituir-se ao Executivo ou ao Legislativo na definição de políticas públicas, especialmente aquelas que encontrem previsão em lei, considerado o princípio da separação dos poderes. 
    X - A requisição administrativa configura ato discricionário, que não sofre qualquer condicionamento, tendo em conta o seu caráter unilateral e autoexecutório, bastando que fique configurada a necessidade inadiável da utilização de um bem ou serviço pertencente a particular numa situação de perigo público iminente, sendo por isso inexigível a aquiescência da pessoa natural ou jurídica atingida ou a prévia intervenção do Judiciário. 
    XI - A criação de novos requisitos para as requisições administrativas por meio da técnica de interpretação conforme à Constituição (art. 3°, caput, VII, da CF e § 7°, III, da Lei 13.979/2020), não se aplica à espécie, dada a clareza e univocidade da disposição legal impugnada. 
    XII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    (ADI 6.362, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2020)
    9. Por outro lado, na ADI 6.586, o Supremo Tribunal Federal consignou que a vacinação compulsória, com pretensão de alcançar a imunidade de rebanho, não se confunde com a vacinação forçada, tendo em vista a necessidade de prévio consentimento informado do usuário, prevalecente o respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. O acórdão restou assim ementado:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
    I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. 
    II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas. 
    III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. 
    IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal. 
    V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.”
    (ADI 6.586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021)
    10. Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, o ato reclamado, pelo qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, deferindo parcialmente liminar, suspendeu a vacinação para estudantes de 12 a 14 anos:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BETIM em face da r. decisão à Ordem 3 (JPe-Themis) – complementada à Ordem 4 –, proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, a qual deferiu parcialmente o pedido liminar, suspendendo a vacinação contra a Covid-19 de estudantes de 12 a 14 anos até comprovação documental de que todos os grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19 e todos os maiores de 18 anos já foram imunizados naquela cidade. 
    [...]
    Estabelece o art. 1.019, inciso I, c./c. art. 300 do Código de Processo Civil que o relator poderá, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    In casu, em análise perfunctória, própria desta fase processual, dos documentos que instruem os autos e das alegações deduzidas pelo agravante, não vislumbro os requisitos determinantes à concessão do efeito rogado.
    [...]
    Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou a ação civil pública de origem em face do Município de Betim após a constatação, em inquérito civil, de descumprimento das regras estabelecidas pelo Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19.
    Segundo o Parquet, a investigação realizada apurou que a vacinação de adolescentes entre 12 e 14 anos, anunciada e iniciada pelo ente municipal, no momento, contraria as orientações do Ministério da Saúde, no sentido de que a vacinação da população em geral, ainda que concomitantemente aos grupos prioritários, deve ocorrer por faixas etárias e de modo decrescente, ou seja, dos mais velhos para os mais novos.
    Observa-se que foi deferida a medida liminar postulada nos autos de origem, determinando-se, ao Município de Betim, a suspensão da imunização dos adolescentes até que todos os grupos prioritários e os adultos sejam vacinados.
    [...]
    No que tange especificamente ao Programa Nacional de Imunizações, considerado por muitos um dos mais completos do mundo, cabe aos Municípios executar suas determinações estratégicas, ofertando vacinas e soros custeados pelo Ministério da Saúde conforme o padrão definido e observado o calendário nacional.
    In casu, o ato normativo impugnado, ao conferir prioridade a determinado grupo de adolescentes para receber a vacina contra a Covid-19, extrapolou os limites da competência suplementar do Município de Betim para legislar em matéria de defesa da saúde (CF, art. 24, XII), pois, ao invés de adaptar a legislação federal existente sobre o tema às peculiaridades locais, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição da República, criou disciplina nova, em flagrante conflito com a Lei 6.259/1975 – segundo a qual cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.
    É certo que, por meio da Nota Técnica n. 311, de 2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, o Ministério da Saúde permitiu que a vacinação contra a Covid-19 avançasse para a população em geral concomitantemente com os grupos prioritários, mas o fez mediante a ressalva expressa de que deverá ser observada a ordem decrescente de idade, ou seja, dos mais velhos para os mais novos (pág. 2, Ordem 9):
    [...]
    Nesse passo, o Município de Betim inovou em matéria que está, inegavelmente, disciplinada em âmbito federal.
    Não resta dúvida de que, ao tratar sobre defesa da saúde, o ato normativo atacado inaugura uma regulamentação paralela e manifestamente contraposta à regulamentação federal vigente, alterando, injustificadamente, a ordem de preferência do público alvo da imunização.
    É dizer: o ente municipal, ao definir pela priorização da vacinação de adolescentes em detrimento da população adulta, inobservou o regramento federal, e não o suplementou, como lhe competia.
    O Gestor Municipal da Saúde, portanto, extrapolou a autorização constitucional que, na sistemática da competência suplementar, objetiva o preenchimento de lacunas eventualmente detectadas na legislação federal.
    Mutatis mutandis, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal, que “é inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional” (RE 596.489 AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 27.10.2009, 2ª T, DJe de 20.11.2009).
    Ora, o PNI institui o calendário nacional de vacinação, adquire e distribui os imunobiológicos, definindo estratégias de vacinação para crianças, adolescentes, adultos, idosos e povos indígenas, com vacinas normalizadas em calendários de vacinação específicos para cada grupo.
    Conquanto salutar e desejável a vacinação de crianças e adolescentes, para que possam o quanto antes retornar ao convívio escolar, não há, por ora, como prosperar uma medida adotada isoladamente por um ente municipal, sem amparo em re